Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728503-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES AGRAVADO: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E S P A C H O Ciente da manifestação da terceira interessada (id. 18739761). Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se se persiste o interesse recursal, considerando a informação sobre o acordo de possível solução da posse dos imóveis em discussão (id. 15862400). Destaco que a não manifestação será entendida como perda superveniente do objeto do presente recurso. Brasília, DF, 24 de agosto de 2020 11:26:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador